Tribunal: TJES
Processo: 0000929-38.2015.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000929-38.2015.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCIELLE ROSA MAFORTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000929-38.2015.8.08.0057

APELANTE: FRANCIELLE ROSA MAFORTE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
DESCLASSIFICAÇÃO. GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. PROVA. PERÍCIA.
DOSIMETRIA.

JUSTIÇA GRATUITA
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1."
E
m crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

2. “
A
grave ameaça é a violência moral, a promessa de fazer mal à vítima, intimidando-a, atemorizando-a, viciando sua vontade de modo a evitar um eventual reação”
(Luiz Régis Prado in ‘Curso de Direito Penal Brasileiro – Vol. 2’, Ed. RT, 5ª edição, 2006, pág. 418). Destaca-se que não se exige que o agente cumpra verdadeiramente a ameaça, ou mesmo que ela possa ser cumprida, bastando que, no caso concreto, ela seja idônea para constranger a vítima.

3. “
É
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego
” (AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

4. “
A
simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena
.” (AgRg no HC n. 720.951/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022)

5. A competência para a análise do pagamento de custas processuais é do juízo da execução penal.

6.
Recurso
im
provi
do
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000929-38.2015.8.08.0057

APELANTE: FRANCIELLE ROSA MAFORTE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCIELLE ROSA MAFORTE

em face da r. Sentença inserta no ID 4138329 (DOC. 00009293820158080057 vol.2.pdf, pp. 435/457), proferida pelo Juízo da Comarca da Águia Branca, por meio da qual a apelante foi condenada pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, fixado
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

A defesa da apelante apresenta suas razões recursais (DOC. 00009293820158080057 vol.3.pdf, pp. 17/37) requerendo a reforma da sentença, para desclassificar a conduta de roubo para a prevista no art. 155, do Código Penal, em razão da ausência de emprego de violência ou grave ameaça. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das qualificadoras de emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público (DOC. 00009293820158080057 vol.3.pdf, pp. 43/48) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4188970) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da Denúncia que, no dia 29/9/2015, na Casa Lotérica Estrela da Sorte, situada na Av. João Quiqui, Município de Águia Branca, a apelante, em comunhão de desígnio com Jackson Miler de Melo, subtraiu, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel.

Consta dos autos que os policiais militares foram acionados via COPOM, em razão da prática de um crime de roubo em uma casa lotérica. Ao chegarem ao estabelecimento comercial, os meliantes já haviam se evadido. Diante do fato, após acesso às filmagens da câmera de monitoramento da Casa Lotérica Estrela da Sorte, os policiais identificaram a placa da motocicleta utilizada pelos acusados na fuga e, após diligências, lograram êxito em encontrar o local em que os meliantes estavam escondidos, realizando a captura e a apreensão da
res furtiva
.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e arma de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
e a
autoria
do crime restam devidamente configuradas diante do Auto de Apreensão (DOC. 00009293820158080057 vol.1.pdf, p. 31) e da prova testemunhal colhida em juízo (DOC. 00009293820158080057 vol.1.pdf, pp. 213/223 e mídia).

A testemunha, Ediana de Lima Catrinque, funcionária da Casa Lotérica Estrela da Sorte, relatou:

“(...) que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que r o dia dos fatos a depoente e sua colega de nome DEBORA estavam iniciando o procedimento para fechar a loja, quando entrou a acusada e levantou a blusa, mostrando uma arma de fogo em sua cintura e dizendo para a depoente para ir para o fundo da loja, pois ratava-se de um assalto; que a depoente e sua colega obedeceram a determinação da acusada, enquanto o acusado fechava a porta da loja e vinha em sua direção; que os acusados exigiam o malote e queriam saber onde estava o cofre; (...) que a depoente abriu sua gaveta e entregou o dinheiro que ali se encontrava, enquanto sua colega entregou o malote, pois já havia fechado o caixa; que não se recorda qual foi o montante que foi levado; que além do dinheiro foram levados os celulares da depoente e de sua colega; (...) que não se recorda se a acusada fazia algum tipo de ameaça direta, mas sentiu-se ameaçada por todas as circunstâncias dos fatos, inclusive pelo fato de a acusada estar portando uma arma de fogo; que em nenhum momento acusada apontou a arma de fogo em direção à depoente nem a si a colega; o que ela não chegou a sacar a arma, tendo esta permanecido na cintura da acusada”. (DOC. 00009293820158080057 vol.1.pdf, pp. 213/215).

A testemunha Débora Silva de Avila Mendes acrescentou:

“(...) que ao chegarem à porta os acusados ingressados na loja, tendo a acusado levantado a blusa e mostrado uma arma, sendo um revólver; que a acusada mandou a depoente e sua colega retornarem para o interior da lo a; que a depoente colocou no chão um saco de lixo que carregava € retornou; que entregou o malote com o dinheiro à acusada, e esta r 3colheu o dinheiro que estava na gaveta de EDIANA” (DOC. 00009293820158080057 vol.1.pdf, p. 217 e mídia).

A Policial Militar Madeleine Maria Maforte, em audiência, confirmou o depoimento prestado na esfera policial, relatando que, em um primeiro momento, prenderam o corréu Jackson Miler de Melo em sua residência, na posse de quantia em dinheiro subtraída e, após este indicar a localização da apelante, ela foi presa em um bar próximo à sua casa, confessando a prática do crime e indicando onde estaria o restante do numerário subtraído (gravação do depoimento em mídia áudio-visual).

Em seu interrogatório judicial, a apelante confessa a prática do crime, mas argumenta que teria utilizado um simulacro de arma de fogo.

A defesa, então, busca a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, afirmando que não houve grave ameaça ou violência à pessoa, destacando que não fora apreendida arma de fogo e consequente realização de perícia técnica para comprovar a materialidade da arma.

Inicialmente, relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Desta forma, é possível de se extrair do depoimento das duas atendentes da Casa Lotérica Estrela da Sorte que a apelante levantou a camisa mostrando a arma de fogo.

Sabe-se que “
a grave ameaça é a violência moral, a promessa de fazer mal à vítima, intimidando-a, atemorizando-a, viciando sua vontade de modo a evitar um eventual reação”
(Luiz Régis Prado in ‘Curso de Direito Penal Brasileiro – Vol. 2’, Ed. RT, 5ª edição, 2006, pág. 418).

Destaca-se que não se exige que o agente cumpra verdadeiramente a ameaça, ou mesmo que ela possa ser cumprida, bastando que, no caso concreto, ela seja idônea para constranger a vítima.

Assim, no caso dos autos, a utilização da arma de fogo (ou mesmo de simulacro como pretende fazer crer a defesa), é suficiente para imputar à apelante o delito de roubo, em detrimento do de furto, uma vez que ambas as atendentes da Casa Lotérica afirmaram que se sentiram atemorizadas com a conduta da apelante, impedindo, assim, qualquer tipo de reação.

Portanto, não há que se falar em desclassificação.

No que tange ao pedido de que sejam afastadas as qualificadoras de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, mais sorte não lhe assiste.

Quanto à qualificadora da arma de fogo, relembro a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que “
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego
” (AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Ademais, “
quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar de simulacro,
cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena
.” (AgRg no HC n. 720.951/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Portanto, diante do depoimento das testemunhas afirmando que a apelante utilizava uma arma de fogo em sua cintura, resta comprovado que a recorrente portava o artefato bélico e de forma ostensiva.

Ademais, acerca da alegação de ausência de prova da eficiência da arma de fogo, ou de que estaria municiada, o Tribunal da Cidadania entende que “
mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser
desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa”
(AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019).

Por fim, quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, relembro que a competência para a análise do pagamento de custas processuais é do juízo da execução penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)